Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-30.2020.8.11.0050
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000538-30.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0007-42 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – MULTA DO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATIVO E PARÂMETROS DA MULTA FIXADA – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
contra acórdão proferido na Apelação Cível n. 1000538-30.2020.8.11.0050 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que “
há clara contradição com a prova dos autos e com a jurisprudência, pois é permitido ao Poder Judiciário adentrar na esfera administrativa quando verificar alguma nulidade ou ilegalidade na decisão. É o que ocorreu no presente caso, pois o consumidor foi devidamente atendido e o PROCON informando, não existindo, portanto, qualquer violação à lei
” e que “
destaca-se a ocorrência da prescrição, pois a intimação para pagamento sob pena de inscrição em dívida ativa somente ocorreu quase 07 (sete) anos após a abertura dos processos administrativos
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões no id. 166739176.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
contra acórdão proferido na Apelação Cível n. 1000538-30.2020.8.11.0050 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição em relação à prova dos autos e à jurisprudência, devendo entrar no mérito administrativo e analisar a prescrição.

Entretanto, o acórdão é claro ao fundamentar sobre as questões, como se vê:

Em sede de preliminar, a parte apelante alega que ocorreu a prescrição intercorrente para a cobrança da multa administrativa, uma vez que entre o processo administrativo e notificação para pagamento decorreram mais de 7 (sete) anos.

Entretanto, ainda que tenha juntado as defesas administrativas e diversos documentos esparsos, não foi juntado pela apelante os processos administrativos em sua integralidade, o que por si só obsta a análise da prescrição intercorrente, por inexistir toda a ordem cronológica e ocorrências registradas durante o procedimento.

Ademais, não há que falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo do PROCON estadual de Mato Grosso, por ausência de previsão legal, não cabendo a aplicação da Lei n. 9.873/1999 ou do Decreto Federal n. 20.910/1932.

[...]

No que diz respeito à discussão das ilegalidades das sanções e ao valor da multa aplicada, caberia ao apelante trazer aos autos cópias integrais dos procedimentos administrativos, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração e excesso no
quantum
arbitrado.

Ora, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Como não foi apresentada pela parte apelante as cópias dos processos administrativos em sua integralidade, não há como sequer analisar sobre a legalidade das multas aplicadas.

Logo, se não houve a juntada integral dos processos administrativos, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade das sanções impostas pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.” (id. 158631678)

Em outras palavras, não há previsão de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo do PROCON em Mato Grosso. Além disso, se a parte embargante pretende discutir irregularidades em um processo administrativo, cabe a ela trazer o documento discutido ou demonstrar a impossibilidade de sua produção, do contrário não há como adentrar na matéria.

Percebe-se que as questões foram encontradas, inexistindo contradição sanável no âmbito dos embargos de declaração.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como v
o
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023